Tribunal: TJMT
Processo: 1027909-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027909-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), IARA ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.766.371-53 (AGRAVANTE), KAMILLA DA CUNHA BARROS - CPF: 012.957.111-33 (AGRAVADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REVOGAÇÃO D
A
LIMINAR
NA ORIGEM
.

FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
.

LIMINARES EM PROCESSOS CONEXOS DEFERIDAS À PARTE ADVERSA
.

I
NSTRUÇ
ÃO PROBATÓRIA
NECESSÁRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de
decisão que, em sede de Ação de Interdito Proibitório n. 1000964-38.2024.8.11.0006, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos modificativos, revogou liminar anteriormente concedida à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a decisão que revogou a liminar
está
fundamentada
e condizente
com
os elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, destacando a existência de liminares anteriormente concedidas em favor da agravada nas ações possessórias conexas (n. 1000385-90.2024.8.11.0006 e 1004797-69.2021.8.11.0006), que tratam do mesmo imóvel e reconheceram a plausibilidade da posse da agravada.

A revogação da tutela de urgência anteriormente deferida não se fundamenta unicamente na suposta
má-fé
da agravante, mas sim na necessidade de reavaliar a verossimilhança do direito à luz das decisões judiciais correlatas e do contexto probatório.

A prudência recomenda a manutenção da decisão que revogou a liminar, em razão da necessidade de instrução probatória exauriente para melhor apuração dos direitos possessórios em conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A existência de decisões liminares anteriores em ações possessórias conexas justifica a revogação de tutela provisória em interdito proibitório.

A fundamentação que consider
a
o contexto probatório e decisões pretéritas em ações conexas supre o requisito de motivação qualificada exigido para a revogação da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Interdito Proibitório, revogou a liminar antes deferida à agravante e concedeu mandado
proibitório
em favor da agravada, de forma a assegurar a posse sobre o imóvel localizado na Avenida
São Luiz, esquina com a Avenida Getúlio
V
argas, na cidade de Cáceres-MT.

A agravante alega que propôs Ação de Interdito Proibitório contra a agravada (1000964-38.2024.8.11.0006), buscando proteção para a posse que detém sobre o imóvel desde 20-7-2022, por cessão de direitos possessórios, que está sendo ameaçada pela agravada, impedindo-a de ali edificar um empreendimento comercial.

Informa a existência dos feitos conexos, como as Ações de Reintegração de Posse ajuizadas pela agravada, sendo a de n. 1000385-90.2024.8.11.0006 contra a agravante e outros; e a de n. 1004797-69.2021.8.11.0006 contra pessoas distintas, e que esse fato foi noticiado no presente Interdito, momento em que também requereu a reunião dos processos, como constou da própria decisão agravada.

Aduz que após a realização da audiência de justificação, a liminar foi deferida em 25-11-2024, sob a justificativa de estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dessa decisão a agravada opôs Embargos Declaratórios sustentando omissão sobre a existência de liminares anteriormente concedidas a seu favor, os quais foram acolhidos para revogá-la, aí residindo o inconformismo da agravante.

Sustenta erro de procedimento e ausência de fundamentação qualificada; que a revogação na alegação da embargante teria omitido a existência de concessão das liminares, atribuindo à agravante conduta de má-fé, que não corresponde com a verdade dos autos, já que requereu inclusive a reunião dos processos.

A tutela recursal foi indeferida. (Id. 312574889)

Intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta. (Id. 318831882)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1000964-38.2024.8.11.0006, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, revogou liminar anteriormente concedida à agravante
.

A agravante sustenta, em síntese, que não omitiu a existência das ações conexas e que a decisão agravada careceria de fundamentação válida, pois haveria elementos suficientes para manutenção da liminar outrora deferida.

Observa-se nos autos principais que a agravante não informou sobre a liminar deferida
às agravadas

nas ações n. 1000385-90.2024.8.11.0006 e 1004797-69.2021.8.11.0006, ambas ajuizadas pela parte ora agravada
.

Apesar disso, nos autos n. 1000385-90.2024.8.11.0006 informou sobre a existência do Inte
rdito Proibitório n. 1000964-38.2024.8.11.0006
e pediu a conexão entre as ações, o que impede o reconhecimento da má-fé da agravante.

Contudo, a revogação da liminar inicialmente
deferida não ocorreu com base unicamente na suposta omissão dos fatos pela agravante.

Tanto é assim que o juízo de origem, na sentença que revogou a liminar
,
apontou:

“
A posse da autora, embora respaldada por documentos e testemunhas, deve ser confrontada com as liminares que favorecem a embargante, especialmente considerando que a liminar no processo no 1000388- 90.2024.8.11.0006 possui natureza possessória. Assim, a tutela de urgência deve ser revogada para permitir uma nova análise do pedido à luz das decisões correlatas.
”
(I
d. 199049092)

Desse modo, a decisão agravada foi
devidamente fundamentada e
embas
ou-se
não apenas em questões de boa-fé processual, mas sobretudo n
o exame
do contexto probatório presente nos autos, à luz da existência das ações anteriormente propostas pelas partes adversas.

Conforme consta do processo originário, os feitos de n. 1000385-90.2024.8.11.0006 e 1004797-69.2021.8.11.0006 versam sobre o mesmo imóvel objeto do interdito proibitório, sendo incontroverso que
tiveram os pedido liminares analisados

anteriormente ao feito manejado pela ora agravante.

Ademais, em ambas as demandas foram concedidas medidas liminares favoráveis à parte agravada, reconhecendo a plausibilidade de sua pretensão possessória.

Nessas circunstâncias, é prudente a preservação da decisão que, com base na ponderação dos elementos disponíveis, optou por revogar a liminar de interdito proibitório em favor da agravante, dada a existência de decisões pretéritas em sentido oposto proferidas nos processos conexos.

Ressalt
a
-se que, para o deferimento de tutela provisória possessória, exige-se a verossimilhança do direito, a qual deve ser aferi
da
, em cognição sumária,
com atenção

não apenas aos documentos juntados, mas também ao conjunto
dos fatos, o que inclui
as ações judiciais em trâmite que envolvam as mesmas partes, o mesmo bem e a mesma causa de pedir.

Nesse ponto, a existência de decisões anteriores conflitantes, já devidamente prolatadas em favor da agravada, constitui fundamento suficiente para que o juízo de origem
opte por
revogar medida liminar que possa colidir com aquelas anteriormente deferidas.

M
ostra-se adequado, nesta fase processual
,
aguardar a produção da instrução probatória ampla, com observância ao contraditório, o que permitirá ao juízo formar convicção segura quanto ao direito possessório invocado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM – ANÁLISE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM PROCESSO DISTINTO – ALEGAÇÃO DE QUE PARTE DA ÁREA NÃO INTEGRARIA O LITÍGIO – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, após a apresentação da contestação, revoga liminar antes deferida inaudita altera parte em Interdito Proibitório, principalmente quando a alegada ameaça à posse constitui cumprimento de mandado de reintegração concedido em demanda conexa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306286920238110000, Data de Julgamento: 28/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – AJUIZAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS, INCLUSIVE INTERDITO PROIBITÓRIO PELO ANTECESSOR DA AGRAVADA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – FEITO EM FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ÁREA MAIOR EM QUE SE LOCALIZA A PORÇÃO ALIENADA À AGRAVADA - EXISTÊNCIA DA ESTRADA VICINAL NEGADA PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – LIBERAÇÃO APENAS DO ALEGADO ACESSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez que há outras demandas possessórias, em especial Interdito Proibitório proposto pelo antecessor da agravada, com o indeferimento da liminar mantido pelo Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu apenas a desobstrução do alegado acesso, até porque a existência de estrada vicinal é veementemente negada pela agravante, o que será esclarecido após a realização de instrução probatória exauriente, sobretudo nas demandas antes instauradas e com instrução mais adiantada.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009134-51.2023 .8.11.0000, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)”

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, para manter a
decisão que revogou a
tutela de urgência outrora concedida à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025